Tribunal: TJBA
Processo: 8004254-98.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004254-98.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
MARCIO KOJI OYA

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCEDIDO AO REEXAME DOS ACLARATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO PARA QUIROGRAFÁRIO.

1. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CREDITÍCIA EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO OBJETO DA CESSÃO FIDUCIÁRIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

1.1. POSTERIOR RESCISÃO DO AJUSTE GARANTIDOR DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO NÃO AFASTA A NORMA CONSIGNADA NO ARTIGO 49,
§ 3º, DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO SOBRE TESE REVELANTE SANADA. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004254-98.2019.8.05.0000
, em que figuram como embargante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO e como embargada PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02